Tribunal: TJDFT
Processo: 0746877-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746877-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA contra decisão do Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0752889-75.2024.8.07.0001, ajuizada contra a parte agravante pelo SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC. O recurso foi protocolizado pelo Advogado André Gustavo Salvador Kauffman, cujos poderes decorrem do substabelecimento juntado no ID 224168738, fl. 33 dos autos de origem. Acontece que o documento teve a assinatura do advogado substabelecente “colada” no documento, de modo que não serve para representação processual. Assim, concedo à parte agravante o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento válido de procuração ou substabelecimento, que, se firmado de forma eletrônica, possa ter a autenticidade da assinatura verificada, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, venham conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2025 17:54:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador